Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023045-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVANTE), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECURSO DO STAY PERIOD – BENS ALIENADOS FIDUCIARIMENTE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL -
Suspensão da execução em relação aos mesmos que não se aplica, em virtude do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

“2. Uma vez exaurido o período de blindagem, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2086939 MT 2023/0256879-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 - Pedido de Recuperação Judicial - proposto por ELISABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu o pedido formulado pelo grupo recuperando e determinou a imediata restituição dos maquinários.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, agravado celebrou 2 contratos de financiamento com o agravante, para a aquisição de um trator agrícola e uma semeadora, bens estes que foram dados em garantia fiduciária.

Que alegando dificuldades financeiras, apresentou pedido de recuperação judicial, que teve seu processamento deferido e seu plano de recuperação aprovado em assembleia.

Consigna que, como a dívida com o agravante, que é extraconcursal, não foi equacionada durante a vigência do stay period, encerrado o prazo de blindagem, foi ajuizada a ação de busca e apreensão no 1002155-38.2023.8.11.0044, que tramita na 2a Vara Cível de Paranatinga-MT.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e os bens alienados fiduciariamente foram regularmente apreendidos.

No entanto, que o Agravado peticionou

nos autos da recuperação judicial que tramita na 4a vara Cível de Rondonópolis-MT, pleiteando a restituição dos bens sob o argumento de que são essenciais.

Que pedido foi acolhido, e o juiz responsável pela recuperação judicial determinou a restituição dos bens apreendidos na ação de busca e apreensão sob o fundamento de que, mesmo após o término do stay period, não é possível permitir a expropriação dos bens alienados fiduciariamente, pois seriam essenciais às atividades do recuperando.

Defende, que, conforme ficará demonstrado a decisão merece reforma, pois após o término do stay period, não é possível impedir os credores extraconcursais de expropriar os bens alienados fiduciariamente, nem mesmo sob o pretexto da preservação da empresa.

Assim, que o juiz a quo, em flagrante violação ao artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, considerou que os bens alienados fiduciariamente não podem ser retirados durante todo o curso da recuperação judicial.

Destaca que o Agravado sequer pagou a primeira parcela dos dois financiamentos, estando inadimplente com as prestações desde setembro de 2022; ainda, que durante o período do stay period, o Agravado não demonstrou qualquer interesse em negociar o pagamento da dívida.

Que além de não receber nenhum centavo sequer pelos financiamentos dos bens, ainda terá que aguardar de forma indeterminada, até que eventualmente a ação venha a ser encerrada.

Defende que decorrido o stay period, e já tendo sido aprovado o plano de recuperação em assembleia, não há mais justificativa alguma para que o juízo recuperacional continue a exercer o controle dos atos expropriatórios, uma vez que o legislador já estabeleceu um limite para esse controle.

Assim, conforme o atual entendimento do STJ (REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023., após o término do stay period não compete mais ao juízo recuperacional exercer qualquer controle sobre os bens da recuperanda, nem mesmo sob o fundamento no princípio da preservação da empresa.

Destaca trechos do voto do Ministro Relator do julgado citado acima, em que fica evidente que a competência para exercer o controle dos atos expropriatórios sobre os bens da recuperanda só cabe ao juízo recuperacional, de forma estrita, dentro do espaço temporal previsto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005.

Assim, ao determinar a restituição de bens que foram apreendidos pelo juiz da ação de busca e apreensão, além de violar o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, o juiz da recuperação judicial extrapolou os limites de sua competência, pois não cabe mais a ele decidir sobre bens alienados fiduciariamente em favor de credores extraconcursais.

Discorre sobre o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista que ficou demonstrada a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrer dano grave e de difícil reparação.

No mérito, seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos após o término do stay period.

A liminar foi deferida (id.n.o 184163693).

Recurso de Agravo Interno interposto pela parte Agravada (id.n.o 186352164).

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (id.n.o 186361683).

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Interno (id.n.o 190011671).

Parecer do Ministério Público, pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.o 197560659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Intempestividade - Contagem de prazo em dias corridos no âmbito da Recuperação Judicial – inteligência do art. 189 da LRF)

O Agravado suscita referia preliminar sob o argumento de que o recurso é intempestivo
conforme dispõe o art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005 (“LRF”), com redação e alteração da Lei no 14.112/2020, sendo a contagem dos prazos da recuperação judicial em dias corridos.

Requer seja negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, em razão de sua patente intempestividade, haja vista a desconformidade com a redação do art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005, uma vez que os prazos da recuperação judicial são contando-se em dias corridos e, portanto, o agravo deveria ter sido protocolado até 22/10/2023

Sobre o Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisões monocráticas, tem entendido, que as contagens dos prazos de natureza processual devem ocorrer em dias úteis. Tal posicionamento foi conferido nos julgamentos dos seguintes recursos:
AgInt no REsp: 1937868 RJ
,
REsp: 1962082 MS
e
REsp: 1698283 GO
.

No mesmo sentido em recente decisão a Ministra Nancy Andrighi decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037213 RJ 2022/0347418-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICILA - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG). (N.U 1026486-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- RECUPERAÇÃO

JUDICIAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – LAUDO DE VIABILIDADE – QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE PROCESSAMENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADITIVO AO PLANO – TERMO DE DESÃO QUE TORNA DISPENSÁVEL A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREMISSA QUE APROVOU CONDIÇÕES DIVERSAS DE PAGAMENTO PARA CREDORES ESTRATÉGICOS - POSSIBIIDADE– DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL – IMPOSSBILIDADE - LEI DE REGÊNCIA QUE IMPÕE A IMEDIATA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

II - Uma vez que o termo de adesão torna dispensável a própria realização da assembleia geral de credores, o mesmo pode-se dizer da aprovação de aditivo ao plano.

III -Além de constituir uma prática já consagrada pela jurisprudência, os credores estratégicos, de forma diversa dos demais credores, assumem um compromisso adicional de contribuir, de forma contínua, com o soerguimento da atividade recuperanda.

IV - A recuperação judicial deve ser convolada em falência, sem qualquer margem para previsão diversa, mormente a convocação de uma nova assembleia de credores, na hipótese de descumprimento de qualquer das disposições do plano aprovado.

(N.U 1015431-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Isto posto, rejeito referia preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 - Pedido de Recuperação Judicial - proposto por ELISABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu o pedido formulado pelo grupo recuperando e determinou a imediata restituição dos maquinários.

Incialmente, mister consignar que deixarei de analisar o Recurso de Agravo Interno, haja vista que o recurso principal, encontra-se apto para julgamento.

Passo pois, a análise do Recurso de Agravo de Instrumento

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.o ):

“O pedido do grupo recuperando, sem grandes delongas, comporta acolhimento.

Isso porque, como se vê dos autos, os bens apreendidos tem sua essencialidade atestada pelo LAUDO DE ESSENCIALIDADE que foi juntado aos autos – onde o profissional atesta que os bens em questão são os únicos dos quais o grupo recuperando dispõe, para desenvolver as atividades específicas, não havendo outros bens similares, que possam substituir aqueles que foram apreendidos nas tarefas a serem desempenhadas para a semeadura da nova safra.

Ademais, essencialidade dos bens, a prima facie, já pode ser constatada pelo simples fato de que o grupo recuperando exerce a atividade rural; e os bens em questão, notoriamente, tratam-se de maquinários essenciais ao desenvolvimento da atividade rural.

Assim, resta evidente que, de fato, os maquinários que foram apreendidos do grupo recuperando, em paralelo ao curso do processo recuperacional, devem ser devolvidos ao mesmo – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores.

Pertinente consignar que, em decisões anteriores, proferidas nestes autos, já se assentou ser inquestionável a competência desse Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

(...)

O Agravante, por sua vez, pretende a reforma da decisão agravada, para tanto, consigna que, como a dívida com o agravante, que é extraconcursal e não foi equacionada durante a vigência do stay period, encerrado o prazo de blindagem, foi ajuizada a ação de busca e apreensão no 1002155-38.2023.8.11.0044, que tramita na 2a Vara Cível de Paranatinga.

Sustenta, que conforme previsto no artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 a vedação à retirada de bens essenciais ocorre apenas durante a vigência do stay period, inexistindo norma jurídica que permita ao juízo recuperacional exercer o controle sobre os atos expropriatórios realizados pelos credores extraconcursais após o término do período de blindagem.

Pois bem.

Conforme estabelece

art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 a suspensão das execuções contra o devedor, perdurarão apenas no período de blindagem, o que já se esgotou no caso em análise.

Assim, os bens alienados fiduciariamente não serão alvos de busca e apreensão apenas na vigência de período de blindagem, conforme estabelece o §3o, artigo 49 da Lei 11.101/2005.

De igual forma a competência do juízo recuperacional para análise de bens essenciais a recuperação da empresa restringe-se ao estay period, vejamos:

“...
4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de
Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto deconstrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o perído de blindagem. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da.(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Assim, embora tenha havido a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do transcurso do prazo estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não existe, em regra, óbice para o prosseguimento da ação proposta pelo Agravante.

Conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em
julgamento
ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais,
“a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso."
(Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

Desse modo, considerando o decurso do chamado período de blindagem descrito no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não há qualquer óbice legal para o

prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ademais, admitir a permanência do bem alienado fiduciariamente na posse dos recuperandos, mesmo após escoado o prazo de blindagem importa em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (Lei 11.101/05 - art. 49, § 3o), impondo a este o peso da crise econômico financeira que motivou o pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN E DESÁGIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA DELIBERAR SOBRE BENS ESSENCIAIS APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD – INVIABIILIDADE QUANDO SE TRATAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO– § 7o-A DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração. A Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. ( REsp n. 1.991.103/MT). (TJ-MT - AI: 10034270520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO GRUPO RECUPERANDO NA POSSE DOS IMÓVEIS SUB JUDICE ENQUANTO PERDURAR O "STAY PERIOD" E O CARÁTER DE ESSENCIALIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ EXPIRADO - POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM SUPERADA PELO DECURSO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos, houve o esgotamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não havendo óbice à retomada dos bens alienados fiduciariamente, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da recuperanda, com base no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o “stay period”. Além disso, não há como negar que durante todo o período do "stay period" cabia à parte agravada, indubitavelmente a maior interessada em preservar a continuidade das suas atividades produtivas, negociar junto aos credores extraconcursais o pagamento das respectivas dívidas, a fim de impedir constrições sobre o seu patrimônio. O que não se cogita é considerar isoladamente o princípio da preservação da empresa (homenageado pela Lei no 11.101/2005, mas não como um valor absoluto encerrado em si mesmo), de modo a impedir que credores com garantia fiduciária, uma vez exaurido o prazo de proteção (leia-se, "stay period"), exerçam seu direito indefinidamente, pois isso significaria impor sacrifício demasiado ao credor e a mitigação do instituto da alienação fiduciária.

(TJ-MT 10120786020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Portanto, tenho que a decisão merece reforma.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
para revogar
a decisão que determinou a restituição dos bens apreendidos após o término do stay period.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024